Tribunal: TJSP
Processo: 1019354-27.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 20% AO MÊS E DE 791,61% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 20% AO MÊS E DE 791,61% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019354-27.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IVALDO CESAR
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO AGIBANK S/A e CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e CAMPOS MELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019354-27.2019.8.26.0196 -Voto no 16.533
2
Comarca:
Franca – 5a Vara Cível
Apelação no:
1019354-27.2019.8.26.0196
Apelante:
Ivaldo Cezar da Silva
Apelados:
Banco
Agibank
S.A.
e
Crefisa
S.A.

Crédito,
Financiamento e Investimentos
Juíza prolatora da sentença: Milena de Barros Ferreira
VOTO N.o 16.533
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A
ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
DE 20% AO MÊS E DE 791,61% AO ANO, TENDO EM VISTA
QUE
SUPERAM
SIGNIFICATIVAMENTE
A
MÉDIA
COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO,
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM
CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO
PELO C. STJ.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 185/190, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional c.c. indenização por dano material e
compensação por dano moral, ajuizada por IVALDO CEZAR DA SILVA
contra BANCO AGIBANK S.A. e CREFISA S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sob o fundamento de que as
instituições financeiras não se submetem às limitações de juros previstas no
Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula no 596 do STF, e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019354-27.2019.8.26.0196 -Voto no 16.533
3
simples cobrança de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só,
abusividade contratual.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 196/200). Sustenta, em síntese, que os
juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo são abusivos
porque superam a média praticada pelo mercado.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 29) e
respondido (fls. 204/223 e 224/249).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. indenização por dano
material e compensação por dano moral, fundada no contrato de empréstimo
no 1210236625, firmado entre o autor e o Banco Agibank S.A. em 3 de abril
de 2017, no valor de R$ 2.548,28 (fls. 19/21).
É certo que as instituições financeiras não se submetem
às limitações de juros previstas no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), de
acordo com a Súmula no 596 do STF.
No entanto, não se deve concluir que as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019354-27.2019.8.26.0196 -Voto no 16.533
4
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de juros e
cobrança de encargos que possam ser caracterizados como abusivos, quer
pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, de
que é permitida a revisão dos juros pactuados para a taxa média do mercado
quando verificada a abusividade:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado
no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular
cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido,
a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
[...]
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp
1112880/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010
destaquei)
No caso em discussão, considera-se que as taxas de 20%
ao mês e de 791,61% ao ano, previstas no quadro “V Dados do Contrato”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019354-27.2019.8.26.0196 -Voto no 16.533
5
(fls. 19), são abusivas porque superam significativamente a média cobrada
pelas demais instituições financeiras, segundo informações divulgadas pelo
Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Portanto, o débito do contrato de empréstimo deverá ser
recalculado, observando-se a taxa média de juros remuneratórios cobrada
pelo mercado em operações da mesma espécie e período.
Ressalte-se que eventuais valores pagos em excesso serão
restituídos na forma simples, atualizados pela tabela prática deste E. Tribunal
de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do
desembolso e da citação, respectivamente.
Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência,
devendo o réu Banco Agibank S.A. suportar o pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários do patrono do autor, arbitrados em R$
1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, I e IV, do CPC.
Por fim, vale lembrar que a decisão de fls. 93 determinou
a exclusão da Crefisa S.A. do polo passivo da demanda e o reembolso das
custas pelo autor, bem como o pagamento dos honorários do advogado da
parte substituída, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator